Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-09.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PREPARO RECURSAL - Apelante que é beneficiária da justiça gratuita - Deserção - Não ocorrência - Recurso isento de preparo.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Indevida manutenção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito anteriormente quitado - A negativação é legítima apenas enquanto exigível a dívida - Após sua quitação é ilegal a manutenção do apontamento

Ementa:

PREPARO RECURSAL - Apelante que é beneficiária da justiça gratuita - Deserção - Não ocorrência - Recurso isento de preparo.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Indevida manutenção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito anteriormente quitado - A negativação é legítima apenas enquanto exigível a dívida - Após sua quitação é ilegal a manutenção do apontamento do débito - Demanda julgada parcialmente procedente para condenar as rés no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 e reconhecer a sucumbência recíproca - Insurgência da requerente sustentando que a indenização deveria ser majorada para R$ 15.000,00 e que as requeridas deveriam arcar com os ônus sucumbenciais - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e majorada para os R$ 15.000,00 pleiteados pela autora - Precedentes da Câmara e do STJ - Não ocorrência de sucumbência recíproca - Incidência da Súmula 326 do STJ - Recurso provido a fim de majorar o "quantum" indenizatório de R$ 6.000,00 para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e para condenar as rés no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).